Tribunal: STF
Processo: Rcl 79119
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação ajuizada por Juscelino da Silva Nascimento Junior contra Acórdão nº 46.994, proferido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos autos do Processo Administrativo PA202415775, que não conheceu do pedido de reconsideração sobre a convocação de aprovados no concurso para os cargos de Conselheiro Substituto, que, segundo o reclamante, estão ocupados por servidores nomeados sem concurso público.



    O reclamante alega que foi aprovado no concurso público 002/2022/TCMPA para o cargo de Conselheiro Substituto do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA). Ressalta que o Tribunal mantém em seus quadros dois servidores nomeados sem concurso público, desrespeitando a exigência constitucional do concurso público (art. 37, II, da Constituição Federal de 1988 - CF/88), a Súmula Vinculante nº 43 do Supremo Tribunal Federal (STF) e a decisão na Representação nº 1.359-6-PA. 



    Afirma que, na Representação nº 1.359-6-PA, o STF declarou inconstitucional o art. 46 da Lei Estadual nº 5.033/82, que permitia a nomeação para o cargo de Auditor (atual Conselheiro Substituto) sem concurso. Apesar disso, o TCM/PA teria mantido os servidores nomeados com base na lei declarada inconstitucional. O reclamante aponta que o próprio Estado do Pará, em manifestações em outros processos, reconheceu a irregularidade da situação dos servidores não concursados.



    Narra, ainda, que o concurso de 2008, anterior ao atual, resultou na nomeação de três conselheiros substitutos, restando uma vaga. Com a exoneração de um desses, há duas vagas a serem preenchidas. Relata, também, que o concurso atual (002/2022/TCMPA) aprovou quatro candidatos, incluindo o reclamante. 



    Aduz que não há direito adquirido ou segurança jurídica que justifique a manutenção de situação inconstitucional, citando a jurisprudência do STF contra a "usucapião de constitucionalidade". Por fim, solicita liminarmente a suspensão da decisão do TCM/PA, o afastamento dos servidores não concursados e a nomeação dos aprovados no concurso.



    É o relatório. Decido. 



    Os paradigmas apontados como violados são a Súmula Vinculante nº 43 e a decisão do Supremo Tribunal Federal na Representação nº 1.359-6/PA, que declarou a inconstitucionalidade do art. 46 da Lei Estadual nº 5.033/82, dispositivo que autorizava o provimento do cargo de Auditor (atual Conselheiro Substituto) sem concurso público. 



    O reclamante apresentou Pedido de Reconsideração ao TCM/PA requerendo a convocação dos aprovados no concurso público para os cargos de Conselheiro Substituto, argumentando que tais cargos estariam sendo ocupados por servidores nomeados sem concurso, em desrespeito à Constituição e à decisão do STF. 



    Porém, o Tribunal não conheceu o pedido, sob o fundamento de intempestividade, conforme consignado no Acórdão nº 46.994, publicado no Diário Oficial Eletrônico do TCM/PA:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. CONVOCAÇÃO DE APROVADOS EM CONCURSO PÚBLICO. EXERCÍCIO DE 2025. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, que tratam do Pedido de Reconsideração, exercício 2025, ACORDAM os Conselheiros do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos da Ata da sessão e do Relatório e Voto do Conselheiro Relator, à unanimidade, pelo NÃO CONHECIMENTO do Pedido de Reconsideração, devido a sua intempestividade, de acordo com as disposições da Lei de Processo Administrativo Estadual (Lei Estadual nº. 8.792/2020, com as alterações realizadas pela Lei Estadual nº. 10.560/2024). Sessão Plenária do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, realizada em 1º de abril de 2025.”



    Verifica-se que o STF declarou a inconstitucionalidade do art. 46 da Lei Estadual nº 5.033/82, que permitia a nomeação para o cargo de Auditor (atualmente denominado Conselheiro Substituto) sem prévia aprovação em concurso público. Transcrevo a ementa do julgado:



    “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. DISPENSA DE CONCURSO PARA PRIMEIRA INVESTIDURA, EM CARÁTER EFETIVO, NOS CARGOS DE AUDITOR E PROCURADOR DO CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARA, COM VIOLAÇÃO DO ART. 97, PARAGRAFO 1., COMBINADO COM O ART. 13, V, DA C.F.. REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 46 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DA LEI 5.033, DE 18/6/1982, NA REDAÇÃO DA LEI N. 5.292, DE 17/12/1985, DO ESTADO DO PARA.”



    (Rp 1359, Relator(a): OSCAR CORREA, Tribunal Pleno, julgado em 28-05-1987, DJ 19-06-1987 PP-12448 EMENT VOL-01466-01 PP-00054)



    Por força do art. 102, §2º, da Constituição Federal, o referido entendimento vincula todos os órgãos da Administração Pública direta e indireta, inclusive o TCM/PA.



    Por sua vez, a Súmula Vinculante nº 43 dispõe que "É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido".



    Considerando a suposta ocupação dos cargos de Conselheiro Substituto por servidores nomeados sem a realização de concurso público, com fundamento em norma estadual declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (art. 46 da Lei nº 5.033/82), verifica-se, em juízo preliminar, plausibilidade jurídica relevante na tese apresentada pelo reclamante. Tal situação, se confirmada, configura aparente violação à decisão proferida na Representação nº 1.359-6/PA e à Súmula Vinculante nº 43, que vedam expressamente o provimento de cargos públicos sem concurso.



    O perigo da demora está caracterizado, pois o concurso público regido pelo Edital nº 002/2022/TCMPA expira no dia 5 de julho de 2025, visto que foi homologado em 5 de julho de 2023 (eDoc. 11, fl. 2) e com prazo de validade de dois anos, conforme previsto na cláusula 1.3 do edital (eDoc. 10). Com a proximidade desse prazo final, há risco concreto de perecimento do direito do reclamante à nomeação, caso não seja concedida medida liminar para preservar a utilidade do provimento jurisdicional.



    Por essas razões, defiro, em parte, a medida cautelar, para determinar, em sede liminar, a suspensão do prazo de validade do concurso público 002/2022/TCMPA, a fim de garantir o possível resultado desta reclamação.



    Por fim, verifica-se que, por erro material, foi direcionado ofício para a Presidência do Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE/PA). Ocorre que a autoridade competente para prestar as informações solicitadas é a Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), conforme se extrai dos autos.



    Diante disso, retifique-se o expediente, determinando-se o envio do ofício à Presidência do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará (TCM/PA), para que, no prazo legal, preste as informações solicitadas, nos termos do art. 989, inciso I, do Código de Processo Civil.



    Submeto a presente decisão a referendo da Primeira Turma, sem prejuízo de sua imediata eficácia.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente